Tribunal: STJ
Processo: 0733631-87.2021.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2200769 - DF(2022/0275795-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVANTE
: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - DF001805A
TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - DF025955
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS
TELEFÔNICAS NO ESTADO DO PARANÁ SINTTEL/PR
ADVOGADOS
: MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA - DF004017
BRUNO DE MORAIS SOUZA - DF029262
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
PERICIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe à Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
do CPC.
art. 1.022
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento dos embargos declaratórios.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b5100fec-5c7d-4471-a7ec-b805e346c5e9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2200769 - DF(2022/0275795-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVANTE
: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - DF001805A
TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - DF025955
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS
TELEFÔNICAS NO ESTADO DO PARANÁ SINTTEL/PR
ADVOGADOS
: MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA - DF004017
BRUNO DE MORAIS SOUZA - DF029262
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
PERICIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe à Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
do CPC.
art. 1.022
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento dos embargos declaratórios.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE
SOCIAL contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios assim ementado:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS DECORRENTES DE
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. MONTANTE
EXCESSIVO. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O ordenamento jurídico pátrio não dispõe de critérios objetivos para o
arbitramento dos honorários periciais, norteando-se o Julgador pela
razoabilidade e pela proporcionalidade, sempre atento às especificidades da
investigação a ser realizada, como a extensão e a complexidade do trabalho,
Documento eletrônico VDA54115280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:29
Código de Controle do Documento: 512f6f5b-61c2-4d69-9116-f27b050d3eac

o zelo do profissional, a importância da causa, bem como as condições
financeiras da parte que irá arcar com seu custo, conforme entendimento
jurisprudencial firmado sobre a questão.
2 – Verificando-se que o valor dos honorários periciais foi fixado em patamar
excessivo diante da baixa complexidade do trabalho a ser realizado pelo
expert, impõe-se a sua redução, observando-se os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Agravo de Instrumento parcialmente provido." (e-STJ fl. 115)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
e
193/199
).
200/204
No recurso especial, o recorrente alega violação dos artigos 1.022, II, do
Código de Processo Civil; 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; 10 da
(e-STJ fls.
).
Lei no 9.289/1996
211/223
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (i) incorreu em negativa de
prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar argumento específico sobre a estimativa
equivocada de 1.537 cálculos individuais a impactar o arbitramento dos honorários
periciais, bem como não observou o artigo 489, § 1o, IV, do CPC, por não enfrentar
todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada quanto ao montante
dos honorários periciais; (ii) violou o artigo 10 da
ao fixar
Lei no 9.289/1996
honorários periciais sem considerar, de forma objetiva, o local da prestação do serviço,
a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho, diante da baixa
complexidade e da controvérsia sobre o real número de substituídos abrangidos.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
322/324
não foi admitido na origem (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do
327/329
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação merece prosperar.
Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao Tribunal
local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e
que tenham sido submetidas à sua apreciação, sob pena de se configurar omissão,
hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
Com efeito, o não enfrentamento pela Corte de origem de questões
ventiladas nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
artigo 1.022 do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que
trate de tema não analisado pela instância de origem, a despeito da oposição de
aclaratórios, porquanto ausente o requisito do prequestionamento nos termos da
Súmula no 211/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO
APOSENTADO. REGIME DE CUSTEIO. DIVISÃO DE CATEGORIAS. OMISSÃO
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADAS. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS
NO
JULGAMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
QUESTÕES
Documento eletrônico VDA54115280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:29
Código de Controle do Documento: 512f6f5b-61c2-4d69-9116-f27b050d3eac

RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022, AMBOS DO NCPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao
deslinde da controvérsia, e o Tribunal de origem não se pronunciou sobre
ele, imprescindível a anulação do acórdão para que outro seja proferido, ante
a contrariedade ao
do NCPC.
art. 1.022
3. No caso, foi constatado que houve prestação jurisdicional incompleta no
que concerne a legalidade da mudança da forma de contribuição para o novo
modelo por faixa etária e a inexistência de discriminação ao ex-empregado
aposentado, por se tratar de plano único.
4. Por ora, apesar da manifesta inadmissibilidade deste recurso, e da
anterior advertência em relação à aplicação do NCPC, deixo de aplicar a
multa prevista no
§ 4o, do NCPC.
art. 1.021,
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura
REsp 1.728.492/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2019,
13/9/2019.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREVALÊNCIA DA
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA
SOBRE
A
PUBLICAÇÃO
NO
DJE.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO
DE
PARCERIA
ENTRE
ADVOGADOS.
DIVISÃO
DE
HONORÁRIOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.

DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
OMISSÃO
SÚMULA
283/STF.
CONFIGURADA.
II, DO
RETORNO DOS AUTOS AO
ART. 1.022,
CPC/2015.
TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A Quarta Turma desta Corte, no julgamento do AREsp 1.330.052/RJ,
decidiu pela prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário
de Justiça. Agravo interno provido para afastar a intempestividade.
2. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se a ausência de
impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, circunstância que atrai o óbice da Súmula 283/STF.
3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da
causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui
negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do
, impondo-se
CPC/2015)
a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso.
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de que a
Corte de origem se manifeste sobre pontos omissos."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp 1.343.785/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
18/6/2019,
28/6/2019.

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA
ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE.
1. Assiste razão à embargante, na medida em que a Corte a quo não
respondeu ao questionamento formulado na via dos embargos declaratórios
relativo à incongruência entre a fundamentação da sentença primária e sua
parte dispositiva.
2. A sentença teria acolhido apenas um dos pedidos deduzidos na inicial,
atinente à aplicação indevida do regime de caixa na apuração do IRPF,
facultando novo lançamento por parte do fisco, com a utilização do regime da
competência, mas declarando devida a exação sobre as referidas verbas.
3. Nesse contexto, a insurgência veiculada na apelação da Fazenda Pública
restringiu-se à extensão da procedência do pedido na sentença de piso, se
total ou parcial, até para efeito de aferição da sucumbência recíproca.
Documento eletrônico VDA54115280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:29
Código de Controle do Documento: 512f6f5b-61c2-4d69-9116-f27b050d3eac

4. Tendo o acórdão impugnado deixado de analisar matéria de relevância
para o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade
por ofensa ao
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
5. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão dos
embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem,
a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em
sede declaratória".
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.657.996/RN,
julgado em
DJe de
)
27/6/2017,
30/6/2017.

Na hipótese, está caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, pois
se buscou o pronunciamento acerca de matéria relevante à solução da controvérsia,
permanecendo o Tribunal local silente quanto à tese do recorrente de que o valor de
honorários periciais fixado no acórdão embargado, R$ 100.000,00 (cem mil reais),
levou em conta número de substituídos que não serão alcançados pela sentença
liquidanda, por não estarem abrangidos pela condenação, e de que não foram
evidenciados os motivos para a notável diferença entre o montante arbitrado no caso
dos autos e aquele estabelecido em feito similar, em que os honorários periciais foram
definidos em R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) para perícia relacionada a
aproximadamente quatrocentos filiados.
Prejudicado, por ora, o exame das demais violações suscitadas no recurso
especial.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo
julgamento dos embargos de declaração opostos pela recorrente, nos termos da
fundamentação acima.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o provimento do recurso.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA54115280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:29
Código de Controle do Documento: 512f6f5b-61c2-4d69-9116-f27b050d3eac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.200.769 / DF
Número Registro: 2022/0275795-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00183074720118070001
07336318720218070000
183074720118070001
20040110417596
7336318720218070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVANTE : FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - DF001805A
TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - DF025955
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS
TELEFÔNICAS NO ESTADO DO PARANÁ SINTTEL/PR
ADVOGADOS : MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA - DF004017
BRUNO DE MORAIS SOUZA - DF029262
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55074832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:23
Código de Controle do Documento: 1a6a2950-c796-4ee5-a283-c92fd64df7e8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:23
Código de Controle do Documento: 1a6a2950-c796-4ee5-a283-c92fd64df7e8